Tribunal: CARF
Processo: 13839.902598/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902598/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.514 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BOSAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902598/2013-95
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902598/2013-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que indeferiu manifestação de
inconformidade.
A recorrente havia transmitido PER/DCOMP eletrônico indicando como origem do
crédito o pagamento indevido de estimativa de CSLL do PA Dezembro de 2010 no valor de R$
68.028,75,.
Os sistemas da RFB detectaram que o DARF informado na DCOMP estava vinculado
a débito declarado em DCTF, não havendo saldo de pagamentos passível de composição de crédito, tendo
sido emitido despacho decisório (e-fls. 3) não reconhecendo o crédito e não homologando as
compensações vinculadas.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando, em resumo, que o valor total da CSLL a recolher que consta na linha
83 da ficha 17 está negativo em - (R$ 68.028,75), resultante da CSLL apurada anualmente
descontados os recolhimentos realizados por estimativa, constituindo dessa forma crédito a seu
favor.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O relator identificou que a empresa equivocou-se no preenchimento da DCOMP,
pois não se tratava de pagamento indevido mas sim de saldo negativo de CSLL:
“A contribuinte informou pagamento indevido, na sua DCOMP, quando o
correto seria saldo negativo de CSLL. Como vinculou a compensação a DARF do PA
12/2010, sendo o valor do saldo negativo discutido inferior a estimativa em questão,
deve ser considerado erro de fato cometido por ela e analisado o direito creditório
informado como saldo negativo”. Grifei

Diante deste fato, o relator passou a apurar o saldo negativo de IRPJ, relacionando
os pagamentos de estimativas via recolhimento (DARF) , conforme tabela de e-fls. 87. Observou
que o total das estimativas recolhidas via DARF somavam apenas R$ 916.526,69, ante os R$
1.008.998,51 declarados em DIPJ e R$ 1.006,251,30 confessados em DCTF.
Ao final, entendeu não haver saldo negativo de IRPJ, diante da diferença entre o
montante recolhido de estimativa via DARF e o declarado em DIPJ.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, alegando, em síntese, que segue.
Confirma que cometeu um erro de preenchimento da DCOMP, pois “indicou se
tratar de simples pagamento indevido, mas o caso trata de saldo negativo, e assim foi analisado
pela DRJ”.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902598/2013-95

Concentra sua defesa em demonstrar que os valores e estimativa que
supostamente foram recolhidos a menor, em comparação à DIPJ, na verdade estão demonstrados
pelas guias DARFs que agora junta em anexo ao seu Recurso Voluntário (meses de Junho, Julho,
Agosto e Setembro de 2010).
Apresenta tabela demonstrativa (e-fls. 99) dos valores recolhidos. As Guias
seguem juntadas nas e-fls. 100 à 103.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente reconhece o acerto da conclusão do relator do Acórdão recorrido
no ponto em que identifica que seu crédito não se trata de pagamento indevido de estimativa mas
sim de saldo negativo de CSLL:
“Por erro, o recorrente indicou se tratar de simples pagamento indevido, mas o
caso trata de saldo negativo, e assim foi analisado pela DRJ. E seu motivo para
indeferimento da manifestação de inconformidade foi que algumas das compensações
indicadas não teriam sido homologadas, o que faria inexistir o direito ao crédito.”
Grifei.
A possibilidade de análise de crédito saldo negativo, ao invés de pagamento
indevido, diante da constatação de erro material cometido no preenchimento da DCOMP já foi
inclusive objeto de edição de súmula neste CARF:
“Súmula CARF no 175
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902598/2013-95

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

Da fato, o valor do crédito, incorretamente declarado como sendo pagamento
indevido na DCOMP coincide com o saldo negativo declarado na Ficha 17 da DIPJ. (e-fls. 17),
sendo correto o procedimento do relator em apurar a CSLL do período com vistas a identificar
possível saldo negativo.
A divergência nos autos concentra-se no cômputo das estimativas dos meses de
julho à setembro de 2010. O relator apurou valor inferior ao declarado em DIPJ. Para alcançar o
saldo negativo seriam necessários R$ 1.008.997,77 de estimativas pagas. A DRJ apurou R$
916.526,69, após consulta aos sistemas de recolhimento da RFB.

Tais valores impedem o reconhecimento de saldo negativo:
Ficha 17 - Cálculo da CSLL
DRJ
Base de cálculo da CSLL
R$10.455.211,34
R$10.455.211,34
CSLL apurada
R$940.969,02
R$940.969,02
-Estimativas pagas
R$1.008.997,77
R$916.526,69
CSLL a pagar
-R$68.028,75
R$24.442,33

A recorrente juntou cópias de guias de recolhimento DARF que merecem nossa
análise, por se tratar exatamente da diferença de apuração do montante recolhido de estimativas.
Na e-fls. 99 do Recurso Voluntário, a defesa apresenta um quadro demonstrativo
comparando os valores reconhecidos pela DRJ, as estimativas declaradas em DIPJ e os
pagamentos realizados:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902598/2013-95

A divergência se concentra nos meses de junho a setembro.
Apenas olhando a tabela acima (extraída do Recurso Voluntário), vemos que o
DARF R$ 28.377,46, atribuído pela defesa no mês de junho, foi computado pelo relator no mês
seguinte. O DARF de R$ 80.872,78 (julho), foi computado pelo relator em agosto.
Pode-se cogitar que o relator ou a defesa tenham se equivocado na atribuição do
mês de competência dos DARFs, mas não há como negar que os DARFs de R$ 28.377,46 e R$
80.872,78 estão computados na apuração realizada pelo relator. O que interessa é que tenham
composto a soma de todas as estimativas de 2010, o que evidentemente ocorreu.
Assim, não se considera possível que um recolhimento (ou no caso, dois
recolhimentos) sejam computados em mais de uma competência. Melhor explicando: os
recolhimentos que a recorrente apresentou já foram considerados no Acórdão recorrido. E não
poderia como ser diferente, haja vista que o relator acessou os sistemas de recolhimento da RFB,
resgatando todos os pagamentos efetuados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 110
DF CARF MF
Original